Tribunal: TJDFT
Processo: 0734827-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734827-55.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: LECTICIA LOBOFILHO MOL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PACIENTE COM DIABETES MELLITUS TIPO 1. TRATAMENTO COM SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA. RECUSA. INDEVIDA. I - A relação jurídica decorrente de contrato de plano de saúde firmado com entidade de autogestão é regida pelo Código Civil e pela Lei 9.656/98, Súmula 608 do eg. STJ. II - O tratamento com a bomba de insulina foi prescrito pelo médico que acompanha a autora para controle da diabetes mellitus tipo 1, pois considerado o tratamento mais evoluído para evitar complicações à saúde decorrentes da doença e menos invasivo disponível para o seu controle. III - A negativa do tratamento com o sistema de infusão contínua de insulina e de monitoração constante à autora foi ilícita, ante a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva e por restringir os direitos fundamentais à vida e à saúde do paciente, que são inerentes à natureza do contrato. O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como fundamental ao diagnóstico do paciente. Mantido o julgamento de procedência do pedido cominatório. IV - Apelação da ré desprovida. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 10, inciso VI, da Lei 9.656/98 e 421 do Código Civil, articulando a ausência de obrigatoriedade em custear tratamento com a bomba de insulina de uso domiciliar e que não está previsto no rol da ANS. Ressalta que não houve nenhuma irregularidade na sua conduta, uma vez que a negativa foi realizada com base nas cláusulas contratuais, que exclui da cobertura do tratamento perquirido, e na lei que regula os planos de saúde. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/98 e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028